Tribunal: STJ
Processo: 0352532-20.2011.8.09.0177
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106839 - GO(2025/0448107-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LAFARGE BRASIL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO
MOREIRA
DRUMMOND
TEIXEIRA
-
MG108112
AGRAVADO
: JUCELINO PEREIRA CIRINO
ADVOGADO
: SEBASTIÃO JOSÉ ABRANTES - GO010780
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

CONDENAÇÃO.
CABIMENTO.
REEXAME.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Em atenção ao princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve
ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
2. Na hipótese, a reforma do julgado que concluiu pela condenação da
recorrente ao pagamento dos ônus de sucumbência demandaria o
reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial em
razão do óbice da
.
Súmula no 7/STJ
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 612/613
para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: de80769f-9fc8-4a6e-8a4d-b7ffc637e76c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106839 - GO(2025/0448107-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LAFARGE BRASIL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO
MOREIRA
DRUMMOND
TEIXEIRA
-
MG108112
AGRAVADO
: JUCELINO PEREIRA CIRINO
ADVOGADO
: SEBASTIÃO JOSÉ ABRANTES - GO010780
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

CONDENAÇÃO.
CABIMENTO.
REEXAME.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Em atenção ao princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve
ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
2. Na hipótese, a reforma do julgado que concluiu pela condenação da
recorrente ao pagamento dos ônus de sucumbência demandaria o
reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial em
razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 612/613
para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CSN CIMENTOS BRASIL S/A
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
)
612/613
que não conheceu do agravo em recurso especial por entender que não houve
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 932, III, do Código
de Processo Civil).
Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso (e-STJ fls. 617/623
), postulando a reforma da decisão agravada, ao argumento de que a incidência da
foi devidamente impugnada, pois
Súmula no 7/STJ

"No caso concreto, a premissa fática está delineada e aceita pelo
Juízo de origem: houve extinção do processo sem resolução do mérito por
litispendência, reconhecendo-se que ambas as ações possessórias foram
ajuizadas pela Agravante em face do Agravado. Não se pretende rediscutir
tais elementos".

Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56004317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:35
Código de Controle do Documento: 42e81e01-c130-4898-90e9-3408ef36ad2b

Considerando a manifestação da recorrente, faz-se imperiosa a
reconsideração da decisão de e-STJ fls.
e passa-se ao exame do agravo em
612/613
recurso especial interposto por CSN CIMENTOS BRASIL S. A. contra a decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, verifica-se que o
recurso especial (e-STJ fls.
), fundamentado na alínea "a" do permissivo
566/574
constitucional, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES POSSESSÓRIAS.
LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE
PEDIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por CSN Cimentos Brasil S. A. (atualmente
LafargeHolcim Brasil S. A.) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Cível da Comarca de Cocalzinho de Goiás, nos autos de Ação de
Manutenção de Posse proposta contra Jucelino Pereira Cirino, que, de ofício,
reconheceu a litispendência com base na existência de ação de reintegração
de posse anteriormente ajuizada e apensada aos autos, extinguindo o feito
sem resolução do mérito, nos termos do
V, do CPC, e condenando a
art. 485,
parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a
litispendência entre as ações possessórias em trâmite; (ii) estabelecer s e é d
e v i d a a c o n d e n a ç ã o d a p a r t e a u t o r a e m h o n o r á r i o s
sucumbenciais, apesar da extinção sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A litispendência configura-se quando há identidade de partes, causa de
pedir e pedido entre ações simultaneamente em curso, hipótese verificada
entre a presente ação de manutenção de posse e a anterior ação de
reintegração de posse, conforme os elementos constantes dos autos.
2. O ajuizamento de nova demanda com fundamento em fatos posteriores
não afasta a identidade entre os pedidos possessórios quando se refere à
mesma posse anteriormente discutida, devendo-se utilizar o cumprimento de
sentença como via adequada à tutela da posse reconhecida.
3. A fungibilidade entre as ações possessórias não autoriza a coexistência
de demandas idênticas, pois compromete a economia processual e a
segurança jurídica.
4. A extinção da presente demanda por litispendência está em consonância
com a legislação processual e jurisprudência consolidada, sendo indevido o
prosseguimento de ações repetidas.
5. A condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios é
devida, tanto pelo princípio da sucumbência, dado o insucesso integral da
pretensão, quanto pelo princípio da causalidade, já que foi a responsável
pelo ajuizamento da demanda redundante.
6. É cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, fixando-se em
12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido" (e-STJ fl. 554).

Nas razões do presente recurso especial, a recorrente aponta violação
dos 82 e 85 do CPC.
Alega que de acordo com o princípio da causalidade, os honorários
advocatícios, em caso de extinção do processo em razão de litispendência, devem ser
fixados em desfavor da parte que deu causa à injustificada propositura da ação em
duplicidade.
Documento eletrônico VDA56004317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:35
Código de Controle do Documento: 42e81e01-c130-4898-90e9-3408ef36ad2b

Aduz que no caso restou comprovado que a propositura das ações se deu
de maneira justificada pela recorrente, uma vez que as ações foram opostas por
situações distintas e que a recorrida que deu
para o ajuizamento das
causa/motivo
ações, vez que permanecia invadindo a propriedade da recorrente e turbando a posse.
A pretensão recursal não merece ser acolhida.
Com efeito, no que se refere à sucumbência, em atenção ao princípio da
causalidade, o ônus deve ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
No caso, a Corte local concluiu pela condenação da recorrente ao
pagamento dos ônus de sucumbência, com base nos seguintes fundamentos:

"Noutra senda, alega o
que não pode ser
autor/apelante
condenado ao pagamento da verba sucumbencial, tendo em vista que quem
deu causa ao ajuizamento da presente ação foi o requerido/apelado.
Também sem razão o recorrente.
Em se tratando de extinção ante o reconhecimento da
litispendência, certo é que o
restou por inteiro sucumbente na
autor/apelante
demanda, hipótese em que se aplica o princípio da sucumbência, consagrado
no §2o do
e no caput do
ambos do CPC: (...).
art. 82
art. 85,
Não
bastasse
a
sucumbência
experimentada,
imprescindível ainda considerar que o requerente foi o responsável
por dar, desnecessariamente, causa a esta nova e idêntica demanda,
o que impõe a aplicação do princípio da causalidade, para fins de
confirmar a necessidade da sua condenação nos ônus sucumbenciais
discutidos" (e-STJ fls.
- grifou-se).
559/560

Nesse contexto, verifica-se que a modificação do entendimento adotado pelo
órgão colegiado, para se concluiu que a propositura das ações se deu de maneira
justificada pela recorrente, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
enunciado da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão agravada (e-STJ fls.
) para conhecer do agravo e não conhecer do
612/613
recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% sobre o
valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15% em favor do
advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:35
Código de Controle do Documento: 42e81e01-c130-4898-90e9-3408ef36ad2b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.106.839 / GO
Número Registro: 2025/0448107-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03525322020118090177 35253220 3525322020118090177
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAFARGE BRASIL S.A.
OUTRO
NOME
: CSN CIMENTOS BRASIL S. A.
ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: JUCELINO PEREIRA CIRINO
ADVOGADO : SEBASTIÃO JOSÉ ABRANTES - GO010780
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAFARGE BRASIL S.A.
ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: JUCELINO PEREIRA CIRINO
ADVOGADO : SEBASTIÃO JOSÉ ABRANTES - GO010780
Documento eletrônico VDA56865354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:52
Código de Controle do Documento: 3c31d4e2-0763-4256-a5c1-509254bf5757

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:52
Código de Controle do Documento: 3c31d4e2-0763-4256-a5c1-509254bf5757